Tribunal: STF
Processo: AI 285255
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-02-06
Data de publicação: 2001-02-06

Ementa:
EMENTA:  Agravo regimental a que se nega provimento, visto se oporem
suas razões à orientação firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal,
acerca do art. 7º, XIV, da Constituição, ao julgar-se o Recurso
Extraordinário nº 205.815 (DJ de 2-10-98).